Tribunal: TJSP
Processo: 1049289-83.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
1) PEDIDO DE GRATUIDADE DEDUZIDO APÓS O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO. AUTOR QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.
2) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUTOR QUE DEU À CAUSA O VALOR CORRETO, DE ACORDO COM SUA PRETENSÃO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
1) PEDIDO DE GRATUIDADE DEDUZIDO APÓS O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO. AUTOR QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.
2) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUTOR QUE DEU À CAUSA O VALOR CORRETO, DE ACORDO COM SUA PRETENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUBSTITUTA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000812642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049289-83.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO
FERREIRA
BESERRA,
é
apelado
BR
CONSORCIOS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1049289-83.2017.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.404 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1049289-83.2017.8.26.0002 VOTO No 29.404
APELANTE: FERNANDO FERREIRA BESERRA
APELADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL DO F.R. DE SANTO AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: FABRICIO STENDARD
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DA
QUANTIA PAGA, DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
1)
PEDIDO
DE
GRATUIDADE
DEDUZIDO
APÓS
O
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
INDEFERIMENTO. AUTOR QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO
DA GRATUIDADE.
2) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUTOR QUE DEU À
CAUSA O VALOR CORRETO, DE ACORDO COM SUA
PRETENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUBSTITUTA DA
ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 337/384), interposto contra a r. sentença de fls. 335, que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290
e 485, IV, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
O autor recorreu, alegando que não se
justifica a alteração do valor da causa para R$ 219.800,00, pois a
controvérsia é restrita ao valor de R$ 21.818,02. Ademais, destaca que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1049289-83.2017.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.404 - O
o valor dos honorários suplantou o que pagou no consórcio sub judice.
Insiste, portanto, que o valor da causa deve corresponder ao benefício
econômico almejado (R$ 21.818,02) e não ao valor do contrato, que se
encontra rescindido, nos termos do art. 292, II e VI, CPC. Aduz que o
magistrado deveria ter determinado o aditamento da inicial, nos termos
do art. 321 do CPC. Afirma, outrossim, que a empresa BR Consórcio é
parte ilegítima para figurar no polo passivo, diante da irregular
transferência do grupo de consórcio, pleiteando a declaração da revelia
da ré Mapfre. No mérito, ressalta a discordância das partes apenas em
relação à taxa de administração e às multas contratuais. Argumenta que
a taxa de administração deve ser proporcional ao período em que o
consorciado participou do grupo, descabendo incidir multa sobre os
valores pagos, ante a ausência de prejuízo. Do mesmo modo entende
que incide correção monetária sobre as parcelas pagas, desde o
desembolso, de acordo com a Súmula 35 do STJ. Enfatiza, novamente,
além disso, com a impossibilidade de transferência do grupo de
consórcio da Mapfre para a BR, uma vez que os consorciados não
foram comunicados e não houve quórum mínimo de 30% dos
participantes. Alega, demais, que houve substancial alteração do
contrato e que não era obrigado a aceita-la, nos termos da teoria da
imprevisão e da onerosidade excessiva. Também suscita a abusividade
de cláusulas contratuais pertinentes ao prazo de devolução do valor
pago, taxa de administração, incidência de correção monetária sobre o
valor a ser restituído, aplicação de multa por desistência etc. Cita
precedentes e discorre sobre a diferença do consorciado desistente e
excluído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1049289-83.2017.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.404 - O
Contrarrazões fls. 461/475.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Preliminarmente, rejeito o pedido de
gratuidade formulado nas razões do recurso de apelação, observando-
se que houve o recolhimento parcial do preparo, considerando que o
valor da causa foi alterado de R$ 21.818,02 para R$ 219.800,00.
Pelo que se depreende da declaração de
imposto de renda do autor, do exercício de 2019, além de considerável
patrimônio e renda mensal, vislumbra-se que ele possui diversos
investimentos e saldo bancário em valor mais do que suficiente para o
recolhimento do preparo, sem o prejuízo do próprio sustento (fls.
306/327).
Assim, ante as evidências constantes nos
autos que afastam a presunção declaração de hipossuficiência
financeira, é o caso de se indeferir o pedido de gratuidade, sendo
desnecessária, contudo, a complementação do valor do preparo, diante
do desacolhimento da impugnação ao valor da causa, consoante se
verá a seguir.
3) Cuidam os autos de ação declaratória de
nulidade do contrato e de cláusulas contratuais c/c restituição da
quantia paga, danos morais e exibição de documentos, movida por
FERNANDO
FERREIRA
BESERRA
em
face
de
MAPFRE
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS
S/A, sucedida por
BR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1049289-83.2017.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.404 - O
CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com o
escopo de obter a declaração de nulidade do contrato ou,
alternativamente, a anulação de cláusulas contratuais que reputa
abusivas do pacto de consórcio de no 0200005980, Grupo no 40000,
Cota no 137-03, para aquisição de imóvel.
Acolhida a impugnação ao valor da causa,
fixando-o no valor do contrato e não somente no valor que a parte
autora pretendia que fosse restituída, foi interposto recurso de agravo
de instrumento, não conhecido por esta colenda Câmara.
Em seguida, foi requerida a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita ou, alternativamente, a
extinção do feito sem resolução do mérito (fls. 303/305). O pedido de
gratuidade foi indeferido, em 1o grau, pela decisão de fls. 332.
Contra tal decisão, deveria a parte ter
interposto recurso recurso de agravo de instrumento, nos termos do art.
1.015, V do CPC, mas não o fez, sobrevindo a sentença de extinção
do feito sem resolução do mérito.
Em seu recurso de apelação, o autor
recolheu o preparo de acordo com o valor dado à causa inicialmente,
requerendo a concessão da gratuidade, assim como a anulação do
julgamento terminativo.
Não é o caso contudo, de se declarar a
nulidade da decisão que indeferiu o pedido da gratuidade, por não ter
conferido à parte prazo para a juntada de novos documentos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1049289-83.2017.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.404 - O
comprovar fazer jus à gratuidade.
Isso porque o pedido foi indeferido, de
acordo com os elementos constantes nos autos e documentos juntados
pela própria parte autora, que demonstraram auferir renda superior a
R$ 15.000,00 mensais.
Portanto, não há como deferir a gratuidade ao
autor.
4) Cabe, todavia, o exame da impugnação
ao valor da causa, tema relegado para apreciação nesta sede, conforme
acórdão de fls. 296/301, que deixou de conhecer do recurso de agravo
de instrumento que tinha tal escopo.
No ponto, tem razão o apelante.
Verte da inicial que o contrato já não vigora,
diante do inadimplemento do consorciado, o que é fato incontroverso
nos autos. Assim, em que pese tenha sido requerida a anulação do
contrato, busca o autor, como bem esclarecido, a restituição do valor
que foi por ele pago, de R$ 21.818,02, com a dedução proporcional da
taxa de administração.
Logo, o valor da causa deve corresponder
apenas ao valor da parcela controvertida, nos termos do art. 292, II, do
CPC.
Por isso, considera-se correto o valor dado à
causa na inicial, correspondente à expressão econômica sobre a qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1049289-83.2017.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.404 - O
partes controvertem, rejeitando-se a impugnação da ré.
5) Rejeita-se, no mais, a preliminar de
ilegitimidade passiva.
A
empresa
BR
CONSÓRCIO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ingressou na lide, na
qualidade de substituta da ré MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S/A, o que foi admitido pelo Juízo a quo, a fls. 279/280,
uma vez que, quando proposta a ação, em 18/09/2017, a administração
do grupo de consórcio já havia sido transferida para a contestante, aos
21/07/2017, conforme comprovam os documentos de fls. 54/56 e
154/155.
Na época, como se depreende da ata da
assembleia extraordinária que deliberou sobre a substituição da
administradora do consórcio, participaram os consorciados ativos, o
que não era o caso do autor, que não tem legitimidade para a defesa de
interesse alheio, sendo-lhe defeso arguir a ausência de ciência aos
demais participantes do grupo acerca da transferência do grupo.
Ademais, como bem fundamentado pelo
Juízo a quo, presume-se válida a assembleia extraordinária em
questão, não sendo objeto da presente ação a declaração de sua
nulidade, de modo a justificar o debate acerca da ausência de
assinatura, na referida ata, do representante legal da BR Consórcio, por
exemplo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1049289-83.2017.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.404 - O
Não se verifica vício insanável, além disso,
diante de eventual ausência de comunicação ao Banco Central, nos
termos do art. 35, I, da Circular no 3.432/2009, o que não foi
comprovado nos autos.
Fato é que houve modificação subjetiva na
relação jurídica de direito material e, assim o sendo, verifica-se a
pertinência subjetiva da ora apelada para responder aos termos da ação
proposta.
Cabe, portanto, prosseguir o feito, como de
direito, elucidando-se as demais questões concernentes ao mérito
perante o Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para revogar a decisão que majorou o valor da causa e,
assim, anular o julgamento terminativo, determinando que se prossiga,
como de direito.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator